Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707335-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS AGRAVADO: NOVO COR CARDIOVASCULAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para apresentar documentos atualizados que comprovem a alegada impossibilidade de arcar com o preparo, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça requerida. Alternativamente, recolha-se o preparo. Sem prejuízo, verifica-se que a suspensão processual já foi deferida pelo prazo de um (1) ano, razão pela qual, segundo os fundamentos invocados na decisão agravada, seria necessário comprovar a anuência do órgão federal citado no parágrafo único, do art. 76, da Lei no 5.764/1971. Sendo assim, manifeste-se a agravante quanto a potencial ausência de dialeticidade no recurso, por falta de impugnação específica. Prazo: cinco (5) dias, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator